Tribunal: STF
Processo: HC 229463
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 830.181/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto (art. 155, §3º e §4º, II e IV, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença (Doc. 4):



    Segundo narra a denúncia, no período compreendido entre setembro de 2018 e fevereiro de 2020, na residência situada na Rua Silvio José Venturolli nº 58, no Bairro Umuarama, nesta cidade, mediante fraude e agindo em concurso de agentes, concorreu de qualquer modo para a subtração de energia elétrica, no valor total de R$ 3.412,17 (três mil, quatrocentos e doze reais e dezessete centavos), conforme demonstrativo de débito de fls. 42, em prejuízo da “Companhia Paulista de Força e Luz” (CPFL). 



    Em recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabeleceu a pena no patamar de 2 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado (Doc. 3). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente para 2 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime prisional inicialmente fechado, em decisão assim fundamentada: 



    […]



    Na primeira etapa, reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena foi estabelecida acima do mínimo legal, restando fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão. Na fase intermediária, deve ser procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, permanecendo a pena inalterada. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda fica definitivamente fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão. 



    No tocante ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 



    No caso dos autos, a Corte Estadual fixou a pena-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o que, por si só, permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 



    Outrossim, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, não há que se falar sequer em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor. 



    Aplica-se, a contrario sensu, a Súmula 269, segundo a qual "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 



    […]



    Em relação à conversão da pena corporal por restritiva de direitos, o art. 44, III, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". 



    No caso em análise, o fato de as instâncias ordinárias terem reconhecido circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, tanto que sua pena-base restou fixada acima do mínimo legal, torna inadmissível a concessão do benefício, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão. 



    Quanto ao tema, trago à colação os seguintes precedentes: 



    […]



    Assim, tratando-se de réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser reconhecida a idoneidade dos fundamentos declinados pelas instâncias ordinárias, restando evidente a inviabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente para 2 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime prisional inicialmente fechado. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) maus antecedentes versa sobre crime de furto praticado aos 08/02/2005, devidamente comprovado pela folha de antecedentes; (b) Em apenas treze dias após a lavratura da ocorrência policial e, portanto, antes mesmo do início da persecução processual, o paciente negociou o débito (prejuízo causado) junto a empresa vítima (CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz). O parcelamento se deu em 36 parcelas, sendo que 25 foram quitadas, ocorrendo posterior inadimplência por força das precárias condições econômicas do paciente que na ocasião contava apenas com o auxílio de acidente do trabalho; e (c) No caso vertente, a reincidência tem como fato gerador um pretérito delito de embriaguez ao volante que, obviamente, não traduz maior ofensividade jurídica. Requer, assim, conceda-se ao paciente o direito ao regime aberto, inclusive com análise sobre eventual substituição da pena privativa por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido. 



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, j. 6/3/2017). 



    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, j. 20/04/2017), ou em casos excepcionais (HC 137078/SP, Primeira Turma, j. 14/03/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado à reprimenda de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, tendo em vista que concorreu de qualquer modo para a subtração de energia elétrica, no valor total de R$ 3.412,17, em prejuízo da Companhia Paulista de Força e Luz. 



    Nesse contexto, entendo que a imposição do regime inicial prisional mais grave que o quantum da pena aplicado parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias do caso. 



    Dessa forma, o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. Nessa linha de consideração: HC 85043, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 21/10/2005; HC 168644, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2019. Ainda, mutatis mutandis: HC 119885, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 1º/8/2018. 



    Nesse sentido, a propósito, decidiu o Juízo de primeira instância: 



    Considerando a quantidade da pena aplicada, bem como por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, fixo o regime aberto para o início do cumprimento de pena (art. 33, §3º, do Código Penal). 



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos à paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 1505786-54.2020.8.26.0032 (1ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP), o regime inicial aberto. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente